Tribunal: TJDFT
Processo: 0716606-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTENTE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REEXAME DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos embargos declaratórios.
2. No presente caso, houve efetiva fundamentação da decisão monocrática no sentido do não conhecimento do recurso, ausente omissão a ser sanada. Pretende, o embargante, o revolvimento da matéria relacionada ao mérito da decisão, o que não se coaduna com a via processual eleita.
3. Embargos conhecidos e rejeitados.